Tribunal: TJES
Processo: 0002851-62.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002851-62.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSINALDO BRAGA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REFERENTE A TENTATIVA. INVIABILIDADE. DECOTE DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade do crime restou devidamente comprovada nos autos pelo Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudos de exame de arma de fogo, material e de local, sendo a autoria reforçada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que não deixam dúvidas do intento de furtar do paciente.

2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, por si só, já tem extremo valor probatório, notadamente quando em consonância com as demais provas dos autos, como in casu, vez que normalmente são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

3. No tangente ao reconhecimento da atenuante da confissão, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o réu terá direito à diminuição de pena pela confissão, sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, mesmo que qualificada, devendo ser utilizada a fração de 1/12. Precedentes.

4. Quanto ao pleito de alteração da fração de diminuição da pena, relativa à tentativa, deve ser mantida a fixada na sentença, diante do iter criminis percorrido, pois o apelante já se encontrava dentro do estabelecimento comercial em questão.

5. A aplicação da causa de aumento de pena, prevista no §1º, do artigo 155, do CP, deve ser afastada, de ofício, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, decidiu que não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Precedentes.

6. Alterando-se a sentença, somente no tangente à aplicação da atenuante da confissão, na fração de 1/12, e o decote da majorante do repouso noturno, nos termos da fundamentação supra, passo à análise da dosimetria da pena, a pena definitiva do apelante será de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, por ser o apelante reincidente.

7. CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002851-62.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSINALDO BRAGA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ROSINALDO BRAGA FERREIRA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que o condenou pela prática do crime de furto duplamente qualificado, na forma tentada, (art. 155, §§ 1º e 4°, inciso I, na forma do artigo 14, II, ambos do CP), à pena de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Consta dos autos, que no dia 25 de outubro de 2020, no bairro Vila Betânia, Município de Viana/ES, o apelante, agindo de forma livre e consciente, com intenção de subtrair bens, pulou uma cerca para chegar até a Marmoraria Mar Azul.

A defesa requer, em suma, a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de violação de domicílio. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, e a aplicação da causa de diminuição de pena referente a tentativa, em seu patamar máximo.

Após detida análise dos autos, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição, ou desclassificação para o crime de violação de domicílio.

Isso porque, ao longo da instrução, a materialidade do crime restou devidamente comprovada nos autos pelo Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência, Laudos de exame de arma de fogo, material e de local, além da prova oral colhida.

A autoria foi reforçada pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que não deixam dúvidas de que o apelante praticou o crime de furto tentado.

Pelo contexto fático narrado pelas testemunhas, a ação criminosa foi movida por inequívoco intento de furtar, tendo em vista que o apelante ingressou na marmoraria, tentou subtrair os bens que ali estavam, o que só não se consumou, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Vale consignar, que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, por si só, já tem extremo valor probatório, notadamente quando em consonância com as demais provas dos autos, como in casu, vez que normalmente são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.

No tangente ao reconhecimento da atenuante da confissão, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o réu terá direito à diminuição de pena pela confissão, sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, mesmo que qualificada.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

“(...) O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (...)”
(AgRg no HC n. 760.122/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Na hipótese sob exame, considerando que a confissão foi qualificada, não é possível sua compensação integral com a agravante de reincidência, sendo suficiente, a utilização da fração de atenuação em 1/12.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo STJ:

“(...) O fato da confissão ter sido qualificada (legítima defesa e ausência de tipicidade) é fundamento suficiente para a fração de atenuação em 1/12. (...)” (AgRg no HC n. 677.596/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Quanto ao pleito de alteração da fração de diminuição da pena, relativa à tentativa, deve ser mantida a fixada na sentença, diante do iter criminis percorrido.

Isso porque, o crime de furto, por muito pouco, não se consumou, posto que o acusado foi preso em flagrante quando já se encontrava dentro do estabelecimento comercial em questão, revelando-se correta a fração de 1⁄2 fixada na sentença.

Por outro lado, a aplicação da causa de aumento de pena, prevista no §1º, do artigo 155, do CP, deve ser afastada, de ofício, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema nº 1.087), fixou a seguinte tese:

“(...) Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). (...) (REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Por se tratar de decisão vinculante, conforme a sistemática dos precedentes, a sentença deve ser reformada, de modo a afastar a incidência da majorante do repouso noturno.

Alterando-se a sentença, somente no tangente à aplicação da atenuante da confissão, na fração de 1/12, e o decote da majorante do repouso noturno, nos termos da fundamentação supra, passo à análise da dosimetria da pena.

Ao que se observa da análise da primeira fase, o Juízo fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista a aplicação da atenuante da confissão qualificada, na fração de 1/12, a pena é reduzida para 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Em razão da incidência da circunstância agravante da reincidência, na fração de 1/6, a pena privativa de liberdade passa a ser de 02 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Na terceira fase, considerando a diminuição pela metade da pena, em razão da modalidade tentada, bem como a inaplicabilidade do repouso noturno, a pena definitiva do apelante será de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, por ser o apelante reincidente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a aplicação da atenuante da confissão, na fração de 1/12, e o decote, de ofício, da majorante do repouso noturno, passando a pena definitiva perfazer o montante de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, por ser o apelante reincidente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)